Tribunal: TJES
Processo: 5001290-84.2019.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-09-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001290-84.2019.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RECORRIDO: JOSOEL VIEIRA DOS SANTOS
RELATOR(A
):FABIO PRETTI

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001290-84.2019.8.08.0006

Recorrente: BANCO ITAUCARD S.A.

Recorrido(a): JOSOEL VIEIRA DOS SANTOS

VOTO

DR. FABIO PRETTI – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO INDEVIDO E CANCELAMENTO NÃO JUSTIFICADO. ARGUMENTO DE QUE O CARTÃO SE MANTEVE INATIVO POR MAIS DE 12 MESES QUE NÃO SE SUSTENTA. AUTOR QUE DEMONSTROU A UTILIZAÇÃO EM MENOS DE 06 MESES ANTES DO CANCELAMENTO. CANCELAMENTO APÓS RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA IMPUGNADA PELO CONSUMIDOR E NÃO COMPROVADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NEGATIVA DE COMPRA DE PRODUTOS EM RAZÃO DO BLOQUEIO INDEVIDO DO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM R$ 3.000,00 (TRÊZ MIL REAIS) NO PRIMEIRO GRAU. VALOR QUE DEVE SER MANTIDO, EM
ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE EM RAZÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. CONDENAÇÃO DO RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FABIO PRETTI
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.